Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706703-84.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS/DF). LEI DISTRITAL 5463/2016. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. APLICAÇÃO DA GRADAÇÃO PREVISTA NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC. 1. Verificado que a parte autora pretende ver reconhecida a ilegalidade dos encargos incidentes sobre o débito tributário objeto de programa de recuperação fiscal, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de sua adesão ao programa. 2. Tendo em vista que, entre a data de adesão ao programa de recuperação fiscal e a data do ajuizamento da demanda não houve transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, mostra-se por incabível o acolhimento da prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. 3. O artigo 4° da Lei Distrital 5.463/2016, ao estipular, como condição de adesão ao programa de recuperação fiscal, a renúncia a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito objeto do parcelamento oferecido, não representa afronta à norma inserta no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Evidenciado que a empresa autora, ao aderir ao programa de recuperação fiscal instituído pela Lei Distrital 5.463/2016, renunciou ao direito de questionar o tributo, seja na via administrativa ou na via judicial, não há como ser acolhida a pretensão de modificação dos encargos moratórios incidentes sobre o débito objeto de parcelamento. 5. Tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte, cujo valor atribuído à causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorário de sucumbência devem ser fixados, no mínimo em 8% (oito por cento) e no máximo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma prevista no § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 948 e 950, todos do Estatuto Processual Civil, 27, da Lei 9.869/1999, e 11, da Lei 9.882/1999, sustentando que a confissão de dívida não impede a discussão judicial do débito parcelado quanto à forma de incidência de juros e correção monetária sobre os débitos tributários exigidos pelo Distrito Federal, em patamar superior ao aplicado pela União, e que não é cabível a modulação de efeitos em incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado em mandado de segurança individual. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, afirma que o acórdão impugnado ofendeu os artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, uma vez que não apresentou os fundamentos legais de forma expressa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 17, 948 e 950, todos do mesmo Codex, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Tampouco deve prosseguir o apelo especial no que tange ao alegado vilipêndio aos artigos 27 da Lei 9.869/1999, e 11 da Lei 9.882/1999. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “tendo quem vista que a autora, de livre e espontânea vontade, renunciou ao seu direito de ação para obter benefícios especiais de pagamentos de seus débitos tributários, forçoso reconhecer que não lhe assiste mais o direito de questionar a forma de atualização monetária dos tributos objeto de parcelamento pelo programa REFIS/2016, instituído pela Lei Distrital 5.463/2016” (ID 11822831). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004